Tribunal: TJPA
Processo: 0867437-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867437-33.2020.8.14.0301

APELANTE: LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR

APELADO: LAIS CAMILA SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867437-33.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR

ADVOGADOS: MARCOS HENRIQUE SARDO NASCIMENTO -OAB/PA 33.904; MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO - OAB/PA 20.085

EMBARGADO: LAIS CAMILA SANTOS SOUZA

ADVOGADOS: NILSON MESQUITA DIAS - OAB/PA 23.423; DALVA FERREIRA BRANDÃO - OAB/PA 25517

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ART. 1026, § 2º DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA DO PAGAMENTO DA MULTA. GRATUIDADE SÓ ALCANÇA CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA É PENALIDADE. ART. 98, § 4º DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada uma vez que o colegiado condenou a recorrente ao pagamento de multa, sendo que esta é beneficiária da justiça gratuita.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta a embargante, o fato de ser beneficiário da gratuidade processual não afasta a obrigação imposta no acórdão, uma vez que o fato de ser beneficiária da Justiça Gratuita, não é impedimento legal para a imposição de multa, conforme se depreende do CPC, art. 98, § 4º: "A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas".

Embargos de Declaração
CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR
e ora embargada
LAIS CAMILA SANTOS SOUZA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867437-33.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR

ADVOGADOS: MARCOS HENRIQUE SARDO NASCIMENTO -OAB/PA 33.904; MICHELLY CRISTINA SARDO NASCIMENTO - OAB/PA 20.085

EMBARGADO: LAIS CAMILA SANTOS SOUZA

ADVOGADOS: NILSON MESQUITA DIAS - OAB/PA 23.423; DALVA FERREIRA BRANDÃO - OAB/PA 25517

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

LUCIDALVA COSTA DE OLIVEIRA AMADOR
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 16831756), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 16372655, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

2.

Tendo a Julgadora indicado os motivos que formaram o seu convencimento, de forma clara e inequívoca, não há que se falar em falta de fundamentação.

3.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma do acórdão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

4.

Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

5.

Embargos de Declaração
CONHECIDOS e IMPROVIDOS
, com aplicação de multa.
”

Alega a embargante que o v. acórdão apresenta contradição. Sustenta quanto à ocorrência de contradição, uma vez que condenou a embargante ao pagamento da multa prevista no art. art. 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, requer o afastamento ou suspensão da referida multa, pois a parte embargante é beneficiária da justiça gratuita, e não está em boas condições financeiras para arcar com uma multa que poderá prejudicar o seu próprio sustento e o de sua família.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Prima face
em atenção ao princípio da fungibilidade recebo a manifestação como Embargos de Declaração.

Inicialmente, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada uma vez que o colegiado condenou a recorrente ao pagamento de multa, sendo que esta é beneficiária da justiça gratuita.

Na hipótese sob exame, a embargante foi condenada ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa atualizado em favor do embargado.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta a embargante, o fato de ser beneficiário da gratuidade processual não afasta a obrigação imposta no acórdão, uma vez que o fato de ser beneficiária da Justiça Gratuita, não é impedimento legal para a imposição de multa, conforme se depreende do CPC, art. 98, § 4º: "A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas".

Outrossim, cabe consignar que a recorrente interpôs aclaratórios de caráter protelatório, o que permite a aplicação de multa, na forma do art. 1026, § 2º do CPC. Deste modo, a gratuidade não abrange isenção ao pagamento de multa, na medida em que a aplicação da multa se baseia no desvio de uma conduta processual, tratando-se de penalidade, consoante art. 98, § 4º do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Execução de multa pela oposição de embargos declaratórios protelatórios
nos autos de origem – Rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença – Inconformismo da executada –
Pretensão voltada a afastar multa fixada por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça – Não cabimento – Inteligência do artigo 98, § 4º do CPC – Concessão da gratuidade não isenta o favorecido das multas processuais
– Decisão mantida – Recurso não provido (TJ-SP - AI: 21039448120238260000, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 25/07/2023, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/07/2023) (Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

CONDENAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ART. 1026, § 2º DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA DO PAGAMENTO DE MULTA. GRATUIDADE SÓ ALCANÇA CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA É PENALIDADE. ART. 98, § 4º DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...] (TJ-BA - RI: 00683115920228050001 SALVADOR, Relator: CARLA RODRIGUES DE ARAUJO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 06/07/2023) (Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS NECESSÁRIOS AO MANEJO DO PRESENTE RECURSO.
CONDENAÇÃO DE MULTA. ART. 1026, § 2º DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA NÃO ISENTA DO PAGAMENTO DE MULTA. GRATUIDADE SÓ ALCANÇA CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA É PENALIDADE. ART. 98, § 4º DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. [...] (TJ-BA - Recurso Inominado: 0000526-54.2023.8.05.0063, Relator: CARLA RODRIGUES DE ARAUJO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 23/11/2023) (Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELANTE. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EXEGESE DO ART. 1.22, DO CPC. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
CONDUTA DA APELANTE QUE ULTRAPASSA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PARTE QUE SE OPÕE MALICIOSAMENTE À EXECUÇÃO. ART. 774, II, DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO. MULTA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELANTE QUE NÃO AGIU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 80 DO CPC. MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS SANÇÕES.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DAS MULTAS. ART. 98, § 4º DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS APELADOS. ERRO MATERIAL CONSTATADO. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.022, III, DO CPC. JULGADO QUE FAVORECEU A PARTE SUCUMBENTE PARA RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS. INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(TJ-SC - APL: 50139842320218240054, Relator: Joao de Nadal, Data de Julgamento: 22/08/2023, Sexta Câmara de Direito Civil) (Grifei)

Dessa forma, resta claro que a gratuidade abrange apenas custas e honorários, mas não penalidades. Não havendo incompatibilidade entre os institutos da justiça gratuita e a aplicação de multa por embargos protelatórios, não há que se falar em reforma da decisão, devendo a mesmo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 19 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 26/03/2024